Tribunal: TJDFT
Processo: 0751488-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇAS INDEVIDAS E EXCESSIVAS. FALTA DE NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos ou atributos da personalidade, ou seja, o prejuízo reflete sobre o nome, a honra, a liberdade, a integridade física da pessoa ou até o seu estado anímico. Situação não evidenciada diante das particularidades do caso concreto e o acervo probatório.
2. Embora o dano moral independa de prova (in re ipsa), a responsabilidade civil somente poderá ser reconhecida quando os fatos apontarem para a existência de ato ilícito.
3. Constitui ônus do autor a prova dos fatos constitutivos da sua pretensão nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. No caso concreto, cabia-lhe demonstrar a cobrança por dívida indevida e de forma vexatória ou constrangedora.
4. Sem a demonstração da conduta ilícita, nem do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, esse decorrente de ação ou omissão capaz de produzir violação a algum dos direitos ou atributos da personalidade, não há direito a indenização..
5. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.